Tribunal: TJSP
Processo: 1010374-84.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Prescrição não configurada – Cerceamento de defesa não observado – Legitimidade passiva do Banco bem caracterizada – Banco apelante que por falta de diligência permitiu o levantamento de valores por terceiro que já não mais possuía poderes

Ementa:
RECURSO – Apelação – Ação de indenização por danos materiais e morais – Insurgência contra a r. sentença que julgou parcialmente procedente a demanda – Prescrição não configurada – Cerceamento de defesa não observado – Legitimidade passiva do Banco bem caracterizada – Banco apelante que por falta de diligência permitiu o levantamento de valores por terceiro que já não mais possuía poderes outorgados pelo beneficiário – Instituição financeira que deve responder pelos danos materiais causados ao autor – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados – Matéria preliminar rejeitada – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000750185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010374-84.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelado ESPÓLIO DE MÁRIO ALVES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, rejeitaram a preliminar e negaram provimento ao recurso, vencidos o 3°
Desembargador e o 5o Desembargador (declara voto o 3o Desembargador), de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS, HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO, HELIO FARIA E PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 39754
APELAÇÃO No 1010374-84.2019.8.26.0554
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: FLÁVIO PINELLA HELAEHIL
APELANTE
: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO
: ESPÓLIO DE MÁRIO ALVES DA SILVA
INTERESSADO
: GILMAR LUÍS CASTILHO CUNHA
COMARCA
: SANTO ANDRÉ
RECURSO Apelação Ação de indenização por danos
materiais e morais Insurgência contra a r. sentença que
julgou parcialmente procedente a demanda Prescrição
não configurada Cerceamento de defesa não observado
Legitimidade passiva do Banco bem caracterizada Banco
apelante que por falta de diligência permitiu o
levantamento de valores por terceiro que já não mais
possuía poderes outorgados pelo beneficiário Instituição
financeira que deve responder pelos danos materiais
causados ao autor
Sentença mantida
Honorários
advocatícios majorados Matéria preliminar rejeitada
Recurso não provido.
1) Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e
morais julgada parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 1258/1266,
cujo relatório se adota.
A apelação é do BANCO DO BRASIL S/A (fls. 1268/1282).
Em síntese, argumenta o recorrente, nas razões de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
inconformismo, que a r. sentença comporta reforma.
Requer a concessão de efeito suspensivo, nos termos do
artigo 1.012, §4o do CPC.
Aduz, preliminarmente, que o seu direito de defesa foi
cerceado porque a controvérsia da lide não se restringe a ilegitimidade do
Banco apelante, mas também ao fato de o apelante não ter conhecimento
acerca do falecimento do Sr. Mário Alves Silva.
Alega que a expedição de ofício à Receita Federal, bem
como ao Cartório de Registro de Pessoas Naturais com o intuito de verificar se
ocorreu eventual emissão de comunicado ao réu sobre o falecimento de Mário
Alves Silva consiste em medida essencial ao deslinde da questão posta a
julgamento.
Afirma que a legislação mencionada pelo nobre magistrado
de primeiro grau é posterior ao falecimento do Sr. Mário.
Diz que até a edição da Lei no 13.114/2015, que alterou a
Lei de Registros Públicos, a comunicação dos óbitos ocorria apenas entre os
diversos cartórios e para a Justiça Federal.
Alega que como o Banco apelante aduziu, em resumo, que
não praticou ato ilícito porque não foi comunicado do óbito do autor o feito não
poderia ter sido julgado de forma antecipada, contando com a presunção de
que o Banco deveria ter conhecimento a respeito do falecimento do
beneficiário, sem que existisse qualquer lei prevendo tal responsabilidade.
Defende que diversamente do que entendeu o nobre juiz
de primeiro grau não restou comprovado que a informação acerca do óbito do
autor estava acessível ao Banco apelante e que para tanto era necessária a
produção da prova requerida.
Aduz que a prova requerida pelo Apelante é justamente
para demonstrar que jamais teve ou poderia ter tido acesso à informação de
falecimento do beneficiário, tendo cumprido os regulamentos vigentes à época,
dessa forma, requer a anulação da r. sentença.
Argumenta que ocorreu a prescrição do direito buscado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo autor uma vez que os fatos narrados na inicial ocorreram em dezembro de
2015 e a ação foi ajuizada somente em 10/05/2019, ou seja, depois de
consumado o prazo prescricional previsto no artigo 206, §3o do CC.
Diz que o apelado reconhece que foi lesado pelo patrono,
Sr. Gilmar Luís Castilho Cunha, constituído pelo falecido Sr. Mário Alves Silva.
Defende que como não restou comprovada a participação
de qualquer preposto do Banco apelante ou o descumprimento de qualquer
normativa pertinente, conforme se apurou no inquérito policial, na denúncia do
MP e no procedimento disciplinar instaurado junto a OAB, é inquestionável que
o autor do fato ilícito é o referido patrono, atraindo a aplicação do disposto no
artigo 935 do CC.
Alega que, desta forma, não há como imputar culpa ou
responsabilidade ao Banco apelante, não sendo a instituição financeira parte
legítima para compor o polo passivo da demanda.
Diz que não há que se falar na existência de relação de
consumo entre as partes porque atuou como mero auxiliar do juízo, sendo
apenas depositário das quantias creditadas pelo INSS na conta judicial.
Alega que no presente caso a responsabilidade do Banco
é subjetiva nos termos do artigo 161 do CPC e do artigo 627 do CC.
Afirma que como não restou comprovado que o Banco réu
praticou qualquer ato ilícito ou que tenha agido com dolo ou culpa, não há que
se falar no dever de indenizar.
Diz que caso se entenda pelo dever de indenizar por parte
do Banco apelante que sua responsabilidade é subsidiária porque não há lei
ou outra normativa que determine a solidariedade no caso em análise e requer
que a correção dos valores seja feita de acordo com o índice da poupança.
Requer seja dado provimento ao recurso afastando-se a
responsabilidade do Banco apelante ante a inexistência de conduta culposa e
de nexo causal entre a conduta e o alegado prejuízo, subsidiariamente requer
que seja conhecida a responsabilidade subsidiária do apelante.
A
parte
contrária
apresentou
contrarrazões
(fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1335/1350).
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, os
interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (fls. 1357/1358). O
apelado informou em fls. 1355 que não possui interesse na audiência de
conciliação e que não se opõe ao julgamento virtual do recurso. Todavia, não
ocorreu nenhuma manifestação do apelante, conforme certidão de fls. 1359.
Recurso regularmente processado e preparado (fls.
1330/1331).
É o relatório.
2) Da matéria preliminar aduzida pelo Banco do Brasil
S/A nas razões recursais.
Alega o apelante que a pretensão inicial está prescrita,
que houve cerceamento do seu direito de defesa e que não é parte legítima
para compor o polo passivo da demanda.
No caso em análise, aplica-se o lapso prescricional trienal
previsto no artigo 206, §3o, inciso V do CC.
Assim, considerando-se que os herdeiros do Sr. Mário
Alves da Silva tomaram conhecimento do levantamento dos valores por parte
do réu Gilmar Luís Castilho Cunha em 2017 e que a ação foi proposta em
2019 não há que se falar na ocorrência de prescrição.
No que tange à alegação de cerceamento de defesa não
assiste melhor sorte ao apelante. Isso porque, o nobre magistrado de primeiro
grau, apoiado em seu convencimento motivado, encontrou elementos
suficientes nos autos, aptos a proporcionar o deslinde da controvérsia, não
havendo que se cogitar em cerceamento de defesa.
Além disso, a lei permite que o Juiz, destinatário das
provas, dispense a produção daquelas que julgar inúteis (art. 370, parágrafo
único, do CPC).
No que tange à legitimidade do Banco réu para compor o
polo passivo da demanda, nota-se que não assiste razão ao apelante. Isso
porque, considerando que o Banco réu era o depositário dos valores devidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pelo INSS ao Sr. Mario, evidente sua legitimidade passiva para figurar no polo
passivo da ação, nos termos do artigo 17 do CPC, sendo que a discussão
acerca da existência ou não de responsabilidade, constitui matéria de mérito,
que juntamente com este será analisada.
Assim, rejeita-se a matéria preliminar aduzida pelo
apelante.
Do mérito.
Trata-se de “ação de indenização por danos materiais e
morais” ajuizada por Espólio de Mário Alves da Silva em face de Banco do
Brasil S/A e Gilmar Luís Castilho Cunha, sob a alegação de que Mário Alves
da Silva contratou o réu Gilmar para ingressar com ação contra o INSS, a qual
foi julgada procedente, tendo a autarquia efetuado depósito judicial no valor de
R$ 1.011.473,77 em favor do autor daquela ação. Alega que requerente da
referida ação faleceu em outubro de 2012, fato não comunicado nos autos,
tendo o patrono levantado todo o valor depositado em dezembro de 2015. O
advogado repassou para a família do beneficiário da indenização apenas R$
250.000,00 se apropriando do remanescente. Requer a procedência da ação
para ser ressarcido nos danos morais e materiais suportados.
O Banco do Brasil S/A apresentou contestação em fls.
197/208, com a juntada de documentos. O réu Gilmar Luís Castilho Cunha
quedou-se inerte conforme a certidão de fls. 287.
A parte autora apresentou réplica em fls. 290/299.
As partes foram instadas a indicar as provas que
pretendem produzir (fls. 288). O autor se manifestou em fls. 300/303 e o Banco
réu em fls. 353/355.
Adveio a r. sentença de fls. 1258/1266 que reconheceu a
ilegitimidade ativa em relação ao pedido de indenização por danos morais e
julgou parcialmente procedente a demanda para condenar os réus
solidariamente ao pagamento da quantia de R$ 761.473,77 (setecentos e
sessenta e um mil quatrocentos e setenta e três reais e setenta e sete
centavos), acrescidos de juros e de correção monetária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Diante da sucumbência parcial, mas em maior parte dos
réus, eles foram condenados ao pagamento de 80% (oitenta por cento) das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios em favor dos patronos
do autor fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. O autor
foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em favor do
réu Banco do Brasil S/A arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o pedido de
indenização por danos morais.
Dai o recurso de apelação interposto pelo Banco réu, que
não comporta provimento.
Inicialmente, cabe consignar que a responsabilidade do
corréu Gilmar pela apropriação indevida dos valores é incontroversa ante a
ocorrência da revelia, corroborada pela farta documentação constante nos
autos.
O ponto nodal do debate consiste em verificar se o Banco,
ora apelante, possui responsabilidade solidária junto ao corréu Gilmar pelo
levantamento dos valores. Isso porque, no momento em que o Banco
autorizou o levantamento dos valores, o beneficiário, Sr. Mário, já havia
falecido e, por isso, o mandato por ele outorgado em favor do corréu Gilmar já
havia cessado.
O Banco apelante alega que não há que se falar na prática
de ilícito por seus prepostos uma vez que não foi notificado do falecimento do
Sr. Mário e não havia como obter essa informação.
Contudo, não assiste razão ao apelante como bem anotou
o nobre magistrado na r. sentença. Isso porque, quando do levantamento dos
valores por parte do corréu Gilmar, em 02/12/2015, conforme o documento
juntado em fls. 26, já vigia a Lei no 13.114/2015, que alterou a Lei de Registros
Públicos (Lei n° 6.015/73).
O referido Diploma Legal acrescentou mais uma obrigação
aos registradores, determinando que o Oficial do Registro Civil, após lavrar a
certidão de óbito, deve comunicar o falecimento à Receita e à Secretaria de
Segurança. Tal determinação permite que tais órgãos alimentem seus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sistemas com a informação de que o titular daquele número de CPF ou RG
morreu, inibindo que movimentações ocorram em nome do falecido.
Assim, resta evidente a falha na prestação do Banco
apelante que ao deixar de consultar o CPF do falecido permitiu que o corréu
Gilmar, que já não mais possuía poderes para agir em nome do falecido,
levantasse os valores.
A alegação do Banco réu de que não tinha como ter
conhecimento acerca do falecimento do Sr. Mário Alves Silva porque a data da
morte é anterior à vigência da Lei no 13.114/2015 não comporta acolhimento.
Isso porque a Lei no 8.212/91, vigente à época do
falecimento do Sr. Mário Alves Silva, determina que o Titular do Cartório de
Registro Civil de Pessoas Naturais fica obrigado a comunicar ao INSS, até o
dia 10 de cada mês, o registro dos óbitos ocorridos no mês imediatamente
anterior, devendo da relação constar a filiação, a data e o local de nascimento
da pessoa falecida (art. 68). Assim, considerando que os sistemas sobre
registro de óbito do INSS e da Receita Federal são interligados, na prática, a
Receita Federal, mesmo antes da Lei n° 13.114/2015, já recebia,
indiretamente, as comunicações dos Oficiais de Registro Civil sobre pessoas
mortas. De tal modo o Banco réu poderia ter acesso a tal informação.
Assim, escorreita a r. sentença ao reconhecer a falha na
prestação de serviços por parte do Banco, ora apelante, diante da não
conferência da situação do CPF do beneficiário dos valores.
Assim, resta evidente a falha na prestação de serviço do
Banco réu, que deixou de atuar com a cautela e o cuidado necessários e
exigidos, por se tratar de depositário dos valores.
O Banco do Brasil S/A, na qualidade de depositário dos
recursos devidos ao beneficiário pelo INSS, tornou-se responsável por sua
guarda e cuidado. Devendo arcar com os danos causados, como
consequência da prestação de um serviço defeituoso, notadamente por que a
responsabilidade das instituições financeiras é de risco.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“COBRANÇA.
Autor,
viúvo,
que
requereu,
administrativamente, a liberação dos valores depositados em conta vinculada
ao FGTS, sob responsabilidade do réu, Banco Itaú. Saque do numerário em
maio/1991, sem qualquer prova de que tenha sido o autor quem realizou tal
retirada, ou mesmo, que o valor tenha sido transferido à CEF. Sentença de
parcial procedência, condenando o réu a restituir o montante relativo ao
depósito do FGTS, sem multa e sem danos morais. Apelo de ambas as partes.
Preliminares de ilegitimidade passiva e alegação de prescrição da pretensão
rejeitadas. Era do réu o ônus de demonstrar a destinação do montante, posto
que figura como depositário respectivo, tornando-se responsável pela guarda e
cuidado. Banco Itaú que deixou de demonstrar qual o destino do montante, o
qual deve ser restituído ao autor, nos termos da sentença. Descabimento,
entretanto, da incidência da multa de 10%, posto que não comprovadas o
descumprimento e inobservância das obrigações do réu como agente
arrecadador. Não verificação, outrossim, de danos morais. Sentença mantida.
APELOS DESPROVIDOS”. (AP no 1005809-20.2016.8.26.0704; Relator Des.
Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado TJSP; J.
17/07/2018). (Destaquei).
“FRAUDE. Ação de restituição de valor cumulada com
indenização por dano moral julgada parcialmente procedente para condenar o
réu a indenizar o autor em R$ 81.131,05 (oitenta e um mil, cento e trinta e um
reais e cinco centavos). Apelo da instituição financeira ré. Irresignação contra a
inversão do ônus da prova. Inadmissibilidade. Responsabilidade do banco que
é objetiva. Levantamento da quantia de R$ 81.131,05 (oitenta e um mil, cento
e trinta e um reais e cinco centavos) por terceiro mediante fraude que foi
demonstrada por meio da prova pericial. Responsabilidade do recorrente que
está inserida na teoria do risco do empreendimento. Orientação da súmula no
479, do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Culpa exclusiva da vítima que,
ademais, não foi demonstrada pelo recorrente. Dano patrimonial evidenciado
ante o levantamento do valor mediante fraude. (...) Apelo do réu não provido
na parte conhecida; e recurso do autor provido para condenar a instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
financeira a pagar indenização por dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez
mil reais)”. (AP no 1001728-92.2017.8.26.0445; Relator Des. Jairo Brazil
Fontes Oliveira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado TJSP; J.
07/07/2020).
Assim, diante da constatação que o autor sofreu prejuízo
material em decorrência da falha na prestação do serviço do Banco requerido
escorreita a r. sentença ao determinar a restituição dos valores, nos termos
dos artigos 186, 187 e 926 todos do Código Civil.
Considerando que a falha na prestação do serviço
decorreu de conduta negligente por parte do Banco requerido, que deixou de
diligenciar quanto à situação cadastral do beneficiário dos valores, não há que
se falar em responsabilidade subsidiária, devendo a instituição financeira
responder pelos prejuízos juntamente com o corréu Gilmar.
No que tange ao índice a ser aplicado para a correção
monetária considerando-se que se trata de ressarcimento pelos danos
materiais sofridos não há que se falar na aplicação de outro índice que não a
Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça.
Destarte, malgrado os esforços de argumentação da ilustre
procuradora do apelante, as razões expendidas no recurso não abalam os
fundamentos da r. sentença.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor FLÁVIO PINELLA
HELAEHIL, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por derradeiro, a teor do artigo 85, § 11, do CPC, devem
os honorários advocatícios fixados em favor dos patronos do autor, serem
majorados, para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
3) Ante o exposto, rejeita-se a matéria preliminar e nega-
se provimento ao recurso.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 38900 – Divergente
Apelação Cível no 1010374-84.2019.8.26.0554
Comarca: Santo André
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Espólio de Mário Alves da Silva
Interessado: Gilmar Luís Castilho Cunha
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente ouso divergir do e. relator sorteado,
entendendo ausente responsabilidade do Banco do Brasil S/A, a impor a improcedência
da ação em relação a esse réu e apelante, revertida por decorrência a sucumbência
imposta.
É que, tendo por fundamento a pretensão indenizatória do
espólio autor em relação ao apelante Banco do Brasil S/A, a imputação de fato próprio,
vale dizer, a permissão indevida de levantamento de valores pelo advogado do falecido,
sujeita a hipótese à responsabilidade civil por ato ilícito, se entende ausente o nexo
causal e presente a culpa de terceiro a afastar sua responsabilidade e legitimação (artigo
188, inciso I, do Código Civil e artigo 14, § 3o, inciso II, do CDC).
É fato haver o advogado do espólio levantado os valores
referidos com apropriação por ele de parte dessa quantia.
Referido levantamento junto ao Banco réu se deu
mediante apresentação de procuração com poderes específicos para receber e dar
quitação, com a também apresentação de certidão que comprovada a condição do autor
do levantamento de advogado do beneficiário, como refere a r. sentença de Primeiro
Grau.
Então conferindo a instituição bancária a regularidade do
mandato do advogado, adotando os procedimentos para pagamento do referido
precatório, com observância das regras e da Resolução do Conselho da Justiça Federal
no 405/16, e sendo fato que a Justiça Federal, que conduziu a ação de revisão do
benefício previdenciário, validou a procuração ao tempo do levantamento de valores
pelo advogado e isso após o falecimento do outorgante , bem como que segundo a
Instrução RF no 1548/2015, o cancelamento do CPF por motivo de óbito se dá mediante
a apresentação de declaração final de espólio ou por comunicação direta por pessoa
interessada, bem como a Lei no 13.114/15, ainda não era exigível ao tempo dos fatos,
obrigada a comunicação de óbitos entre os cartórios de registros cíveis e a receita
federal em 2017 (vide Instrução RF no 1746/17), se entende ausente desvio na conduta
do banco réu, não podendo ele ser responsabilizado, ainda mais de forma solidária,
inexistente qualquer coligação (interdependência e conexidade) de negócios e
acessoriedade entre o banco réu e o advogado, além do que inexistente também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
intervinculação e solidariedade de obrigações, até porque no caso o banco réu atuava
como auxiliar do Juízo, como depositário das quantias creditadas pela autarquia em
conta judicial, anotado quanto a isso e como diz o banco réu, que sequer o falecido
credor tinha cadastro no banco.
Alternativamente, se superada essa questão, como a prova
da responsabilidade implica a prova da culpa, se entende deva ser acolhida a prejudicial
arguida pelo banco apelante para, senão anulada a r. sentença, convertido o julgamento
em diligência, com a expedição de ofício como postulado pelo Banco apelante às fls.
802, à Receita Federal, bem como ao Cartório de Registro de Pessoas Naturais,
questionando, como pretende, “...acerca da eventual emissão de comunicado ao Banco
réu sobre o falecimento do Sr. Mário, uma vez que, não sendo este cliente da instituição
bancária (vide documento em anexo), inexistem cadastros internos”.
E isso até porque, como argumenta o banco apelante, “...
o Juízo de origem justificou a condenação solidária do Banco Apelante sob o
argumento de que os cartórios extrajudiciais comunicam os óbitos às secretarias de
segurança dos Estados e à Receita Federal (Lei no 13.114, de 16 de abril de 2015),
logo, a informação era de pleno acesso ao banco do brasil s/a (fls. 1266). Contudo,
como se verifica, a legislação mencionada pelo MM Juízo recorrido é datada de 2015,
sendo certo que o falecimento ocorreu em 2012. Ou seja, sequer existia legislação
contendo tal obrigatoriedade. Até a edição da mencionada Lei no 13.114/2015 a Lei de
Registros Públicos obrigava a comunicação dos óbitos apenas entre os diversos
cartórios e para a Justiça Eleitoral, tanto é verdade que a situação somente passou a
ser regulamentada junto à Receita Federal após a Instrução Normativa RFB No 1746
DE 28/09/2017.
Até então, a Instrução Normativa da Receita Federal no
1548/2015 determinava que o cancelamento da inscrição no CPF por motivo de óbito
somente se daria mediante a apresentação de Declaração Final de Espólio (DFE) ou,
se não houvesse espólio, mediante comparecimento de uma pessoa legitimada a uma
unidade da receita federal, fazendo a comunicação diretamente à referida instituição
mediante documentação exigida em tal normativo.
Conforme
mencionado
pelo
Banco
Apelante
na
justificativa de provas o documento de fls. 335 apenas comprova a informação de
falecimento do titular do CPF, contudo, não demonstra a data em que o registro de
falecimento foi recepcionado junto à receita federal. Ademais, referido documento não
comprova sequer se houve a alegada comunicação seja ao Banco réu, seja a respeito
do falecimento do Sr. Mário, seja pela Receita Federal seja pelos Cartórios de Registro
de Pessoas Naturais. Aliás, conforme notícia divulgada no site da Receita Federal em
anexo, a integração entre os sistemas somente ocorreu em 2017 (vide anexo).
Ora, Ínclitos Julgadores, se o Banco apelante aduziu, em
resumo, que não praticou ato ilícito, pois não foi comunicado do óbito do autor,
conforme constou no próprio relatório da sentença, se fatos negativos não se provam
(princípio do negativa non sunt probanda) e se foi requerida a expedição de ofício à
Receita Federal, bem como ao Cartório de Registro de Pessoas Naturais questionando
acerca da eventual emissão/recebimento de comunicado do falecimento do Sr. Mário,
não pode o juízo monocrático julgar antecipadamente o feito, presumindo que o banco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
deveria ter conhecimento a respeito do falecimento do beneficiário, sem que sequer
existisse qualquer lei prevendo essa responsabilidade. Dizer isso seria o mesmo que
atribuir à justiça federal, que conduziu a ação de revisão do beneficio previdenciário, a
responsabilidade por ter validado um procuração após o falecimento do outorgante.
Contrariamente ao afirmado pelo MM Juízo sentenciante,não há prova nos autos de
que a informação era de pleno acesso ao banco do brasil s/a. Para que isso fosse
efetivamente comprovado, era necessária a produção da prova requerida pelo Banco
Apelante, o que não foi deferido e sequer apreciado.
A prova requerida pelo Banco Apelante é justamente para
demonstrar que jamais teve ou poderia ter acesso à informação de falecimento do
beneficiário, cumprindo os regulamentos vigentes à época e agindo no estrito
cumprimento de um dever legal”.
Mais também, alternativamente, se superadas essas
questões, se entende que a responsabilidade do banco réu somente poderia ser
reconhecida como subsidiária, seja pela ausência de vínculo entre os réus, ausente
solidariedade e inexistente também intervinculação e solidariedade de obrigações, de
modo até a permitir eventual ressarcimento pelo banco para pagamento da dívida.
E, ainda, se entende que eventual indenização, como
reclamado pelo banco réu, pela sua condição de depositário dos valores, seja limitada
pelo equivalente caso a quantia estivesse mantida em conta de depósito judicial,
observada a regra dos artigos 629, 647, inciso I e 648 do Código Civil, anotado que as
contas de depósito judiciais possuem remuneração própria e a questão é matéria de
ordem pública, com regulação própria e normatização pela Corregedoria Geral de
Justiça.
Des Henrique Rodriguero Clavisio
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
127FB3CC
12
14
Declarações de
Votos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
1281CE51
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1010374-84.2019.8.26.0554 e o código de confirmação da tabela acima.